Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710878-11.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERT DA SILVA LEITE RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos de ID 61896313 demonstram que o autor é possuidor de outra conta bancária (Transferência PIX recebida Robert da Silva Leite), cujos extratos analíticos não foram juntados aos autos, conforme determinado no despacho retro, o que permite concluir que a conta junto ao mercado pago é utilizada para pagamentos. Ademais, as entradas referentes aos meses de maio e abril ultrapassam os valores de 5 salários mínimos, o que, por si só, é suficiente para o indeferimento do benefício, destinado àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Fica intimado a recolher o preparo e as custas processuais, em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator